Tribunal: STF
Processo: RE 78316
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
- INVENTÁRIO - PARTILHA. Não nega a vigência aos arts. 1775 do Código Civil e 505 do Código de Processo Civil de 1939 a Decisão que, fundando-se no princípio da eqüidade, destina aos herdeiros imóveis diferentes, e não parte ideal em cada um deles. 
Dissídio pretoriano não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.